Tribunal: TJES
Processo: 5008064-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008064-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LMPT SERVICO E ENTRETENIMENTO LTDA
RECORRIDO: VITOR SOARES FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS PELOS SEGURANÇAS DA CASA NOTURNA REQUERIDA EM DESFAVOR DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:
5008064-03.2024.8.08.0024

Recorrente: LMPT SERVICO E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP

Recorrido: VITOR SOARES FERREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao fundamento de que houve falha na prestação de serviços pelos seus funcionários (seguranças) quando da imobilização do autor, com excesso de força física, que culminou nas lesões sofridas pelo mesmo.

Entretanto, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece integral reforma, com a improcedência do pedido inicial. E isso porque, ainda que se trate de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, o autor/consumidor não se encontra isento de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. É o caso dos autos. Explico.

Na situação
sub examine,
entendo que restou incontroverso nos autos que o autor/recorrido se encontrava no estabelecimento comercial (boate) da parte requerida/recorrente na madrugada do dia 29/01/2024 e que houve um desentendimento e sua retirada do local pelos seguranças.

No entanto, pelas provas colacionadas pelo requerente em conjunto com sua petição inicial, verifica-se que foi apresentado o boletim de ocorrência por ele registrado (id. 12945502), mas sem o respectivo laudo de corpo de delito para corroborar as alegadas lesões sofridas.

Registre-se, ainda, que não há como relacionar as fotografias apresentadas no id. 12945503 ao dia dos fatos, pois desacompanhadas de dia e horário em que foram retiradas.

Como se não bastasse, em sede de audiência de instrução e julgamento (id. 12945520),
as testemunhas ali ouvidas corroboraram que o requerente já chegou à boate visivelmente alterado e alcoolizado
,
sendo necessária a sua imobilização para retirada do local, mas que não foi presenciada nenhuma agressão/violência por parte dos seguranças do estabelecimento comercial recorrente.

Por tais razões, diante de prova mínima a corroborar as alegações autorais, a improcedência de seus pedidos indenizatórios constitui medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRESSÕES FÍSICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E CONDUTA OMISSIVA NÃO DEMONSTRADOS. REVELIA QUE NÃO GERA A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de supostas agressões físicas ocorridas nas dependências da instituição ré. II. Questão em discussão 2. Análise da comprovação do direito alegado, especialmente quanto à existência de provas robustas que demonstrem a responsabilidade do réu pelas agressões físicas e danos morais alegados pelo autor. Também se discute a aplicação da revelia e a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. III. Razões de decidir 3.
O autor não apresentou provas suficientes para comprovar que as alegadas agressões físicas e os danos decorrentes delas ocorreram por culpa do promovido ou até mesmo no local alegado, não estabelecendo o nexo de causalidade entre as agressões e a conduta do réu
. 4 . A revelia da ré não implica automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos, de modo que ao autor incumbia a comprovação mínima do direito alegado, o que não o fez a contento. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza/CE, 12 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
(TJ-CE - Apelação Cível: 00504354020208060064 Caucaia, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

LMPT SERVICO E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)